Tribunal: TJPA
Processo: 0809428-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809428-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEX SOUZA E SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – art. 157, § 2º, INCISO II, C/C § 2º-A, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM USO DE ARMA DE FOGO)

1.ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO QUE ATRIBUIU A AUTORIA DELITIVA AO PACIENTE ALEX

SOUZA E SOUZA, LASTRAEDA EM RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO FEITO POR 02 (DUAS) VÍTIMAS.

NÃO CONHECIMENTO.
O REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS
POR SER DE COGNIÇÃO SUMÁRIA CELERE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA, POIS NECESSÁRIO SERIA O REVOLVIMENTO DE PROVAS PARA DISCUSSÃO DA TESE LEVANTADA PELA DEFESA DO PACIENTE, O QUE É VEDADO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS.
TESE LEVANTADA PELA DEFESA DO PACIENTE DEVERIA SER SUBMETIDA A COMPETENTE AÇÃO PENAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

2. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SE O JUÍZO COATOR FUNDAMENTOU A NECESSIADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA RESTRITIVA DE LIBERDADE, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. ALEGAÇÃO DE PRIMARIEDADE, AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS, DECLARAÇÃO DE TRABALHO LÍCITO, TAIS MOTIVOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA QUE SE POSSA LEVAR EM CONSIDERAÇAÕ AS CONDIÇOES FAVORÁVEIS PARA REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, PRINCIPALMENTE QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA.

3.habaes corpus PARCIALMENTE conhecido e na PARTE CONHECIDA, ordem DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO PARCIAL

do
mandamus
e na parte conhecida pela

DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 13 a 15 de outubro de 2020.

Julgamento
presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, de 13 a 15 de outubro de 2020.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809428-11.2020.8.14.0000

PACIENTE: ALEX SOUZA E SOUZA

IMPETRANTE: JEREMIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO (OAB/PA 26.045)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJÚ/PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZE DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ALEX SOUZA E SOUZA
,
através de advogado regularmente constituído,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mojú/PA.

Alega o Impetrante que o Paciente, responde a ação pena de nº 0800332-73.2020.814.0031, que tramita junto ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mojú/PA e que apura o crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal.

Consta que o Paciente foi preso por policiais militares em flagrante na data de 01 de agosto de 2020, ocasião em que foi levado até a delegacia de polícia onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e na data de 02 de agosto de 2020 a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo Coator.

Alega que a prisão preventiva do Paciente se deu em decorrência da fundamentação pelo Juízo Coator de auto de reconhecimento fotográfico feito por 02 (duas) vítimas do delito e que durante a apuração em sede de inquérito policial, foram ouvidas 05 (cinco) testemunhas que estavam no local em que o Paciente se encontrava na hora do assalto e confirmam não haver a menor possibilidade do Paciente ser o autor do delito em apuração.

Aduz ser o Paciente primário, portador de bons antecedentes criminais e possui trabalho lícito.

Ressalta ainda, que a quando do assalto, viajavam 02 (dois) policiais que

viajavam no ônibus que fora assaltado e que ambos chegaram a trocar tiros entre si, pensando serem assaltantes um ou outro.

Assevera ainda que não existe acusação penal presumida e que compete a acusação ao órgão acusador, no caso o Ministério Público do Estado do Pará.

Ventila a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus,
pois presente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Ao final, requer a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva do Paciente com a fragilidade do Reconhecimento Fotográfico e da presença de condições pessoais favoráveis à revogação da Prisão Preventiva do Paciente.

Na data de 22 de setembro de 2020, esta Relatora se manifestou pela
denegação da concessão de liminar pleiteada
e determinou que fossem solicitadas informações a autoridade inquinada coatora e após as informações prestadas, fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual (ID 3691702).

A autoridade coatora
na data de 23 de setembro de 2020, fls. 103/104 (ID 3705649) prestou as seguintes informações:

“
ALEX SOUZA E SOUZA, ora paciente, foi denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, c/c §2º-A, I do Código Penal rasileiro. ‘‘(...)os denunciados FERNANDO CARVALHO GONÇALVES e ALEX SOUZA E SOUZA, em comunhão de ações e unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, duas carteiras porta-cédulas, com documentos e dinheiro, das vítimas Gregório Fernandes e Maria Simone Batista Alves, fatos ocorrido neste município nos moldes que passa a expor: Consta dos autos que no dia citado, por volta das 03h00, as vítimas viajavam de Santarém para Belém nas poltronas 3 e 4 do coletivo intermunicipal, pertencente a empresa “Viação Ouro e Prata”, ocasião em que foram surpreendidas pelos denunciados, os quais, portando uma arma de fogo, invadiram o veículo quando este passava nas proximidades da Vila Sarapuí. Exsurge do procedimento que no momento da abordagem os passageiros estavam dormindo e foram surpreendidos com o anúncio do roubo. Um dos assaltantes utilizou uma arma de fogo para impelir a grave ameaça enquanto o outro ficou responsável por recolher os pertences dos passageiros, subtraindo das vítimas duas carteiras com documentos pessoais e a quantia de R$900,00 (novecentos reais). Ocorre que, logo após a subtração dos pertences das vítimas citadas, um dos passageiros se identificou como policial militar (SGT PAULO BORGES BRANDÃO) e apontou sua arma de fogo para os denunciados, fazendo com que ambos corressem em disparada para fora do coletivo. Outro passageiro, posteriormente identificado como o Policial Militar CB TOMÁS, que estava na parte inferior do ônibus, acordou com toda a movimentação e observou o SGT PAULO com a arma de fogo em punho, sem saber que o referido também era Policial Militar, pelo que apontou sua arma em direção a ele e ordenou que abaixasse a arma. Nesse momento, o SGT PAULO gritou: “polícia, polícia!”(Textuais), todavia, mesmo assim, o CB TOMÁS efetuou dois disparos conta o SGT, atingindo-lhe com um de raspão no tórax. Por sua vez, visando cessar a injusta agressão, o SGT PAULO foi para o chão e efetuou um único disparo contra o CB TOMÁS, atingindo-lhe mortalmente. Após isso, o SGT PAULO verificou que a arma que portava o CB PAULO tinha um brasão da Polícia Militar, constatando, através da carteira funcional desse militar, que de fato ele também pertencia aos quadros da PM. Uma guarnição local foi acionada para atender a ocorrência, sendo os envolvidos encaminhados à DEPOL para as providências cabíveis. Na unidade Policial, foram colhidos as declarações das vítimas Gregório e Maria Simone, os quais, após visualizarem fotografias de possíveis suspeitos, reconheceram, sem sombra de dúvidas, os denunciados FERNANDOCARVALHO GONÇALVES e ALEX SOUZA E SOUZA como autores do roubo em tela. O SGT PAULO BORGES BRANDÃO também foi ouvido e reconheceu, sem sombra de dúvidas, os denunciados como autores do roubo em questão. Os denunciados foram localizados e presos em flagrante, sendo encaminhados à DEPOL para as providências cabíveis. Perante a Autoridade Policial, ambos negaram os fatos a si imputados [...]. Assim, presentes os requisitos da prisão preventiva, refratária à concessão de liberdade provisória, e restando ineficazes as demais medidas cautelares, por imperativos da garantia da ordem pública, a instrução processual e a aplicação da Lei Penal, converti em preventiva a prisão a que se encontram submetidos ALEX SOUZA E SOUZA e FERNANDO CARVALHO GONÇALVES. O ora paciente não registra antecedentes desabonadores (...)
”

Nesta superior instância,
a Douta Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na data de 30 de setembro de 2020, manifestou-se pelo
parcial conhecimento
do
habeas corpus
e na extensão pela
denegação da ordem.
(ID 3746030)

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se
da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
ALEXA SOUZA E SOUZA,
sob os fundamentos:
alegação de fragilidade no decreto preventivo da autoria delitiva atribuída ao Paciente sob a fundamentação feita através de Reconhecimento Fotográfico e presença de
condições pessoais para revogação da prisão preventiva
.

1.ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO QUE ATRIBUIU A AUTORIA DELITIVA AO PACIENTE LASTRAEDA EM RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO FEITO POR 02 (DUAS) VÍTIMAS.

Muito embora a Defesa do Paciente alegue que a fundamentação feita pelo Juízo Coator se deu em razão do reconhecimento feito pelas 02 (duas) vítimas do delito, em sede de inquérito policial e que o mesmo não teria analisado ou valorado os depoimentos prestados por (05) cinco testemunhas, que em tese, estariam no mesmo local em que o Paciente se encontrava no horário em que se deu a prática delituosa, o que torna frágil a argumentação e fundamentação do decreto preventivo feito pela autoridade inquinada coatora ao prolatar a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do Paciente.

Não prospera a tese suscitada pelo Impetrante, uma vez que o remédio constitucional de
habeas corpus,
por ser de cognição sumária célere, não comporta dilação probatória, já que necessário seria o revolvimento de provas, o que é vedado no manuseio do
writ.

Para que haja a análise da tese levantada pela Defesa do Paciente, deveria

a mesma ser submetida à ação penal competente, já a mesma corre sob o princípio do contraditório e da ampla defesa, o que oportunizaria a defesa do Impetrante a análise e revolvimento de provas.

É o entendimento de nossa Corte Pátria:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL – PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1. O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando o decreto preventivo está devidamente fundamentado na gravidade concreta dos fatos praticados.

2. “A fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, Rel. , Ministra LAURITA VAZ, DJe 15/3/2019).

3. “A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ.”
(Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

4. Ordem conhecida em parte e denegada. (3718618, 3718618, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-09-22, Publicado em 2020-09-28)
Negritei

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou nos seguintes moldes:

“(...) Análise prejudicada, teses envolvendo dilação probatória é cediço não comporta apreciação em sede de habeas corpus por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (...)
ID 3746030, fl. 161.

Pelos motivos esposados, não conheço a tese suscitada.

2. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

Não merece ser acolhida a tese levantada pela Defesa do Paciente
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo monocrático fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de sua liberdade.

Mesmo que o Impetrante alegue que o Paciente é primário, não possuindo sentença penal transitada em julgado em seu desfavor, não possuir antecedentes criminais desfavoráveis, assim como possuir trabalho lícito, tais motivos não são suficientes para que se possa levar em consideração as condições favoráveis para revogação de prisão preventiva e concessão de liberdade provisória, principalmente quando presentes requisitos ensejadores da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, conforme jurisprudência colacionada:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras

medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Para reforçar a decisão emanada de nossa Corte Pátria, foi editada a Súmula nº 08 desta Egrégia Corte, conforme teor descrito:

Súmula nº 08,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Novamente a Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, assim se manifesta:

“(...) Como se dessume, não há ilegalidade na manutenção da prisão cautelar.

Não bastasse, é cediço que as condições pessoais favoráveis não são aptas a desconstituir a prisão cautelar quando presentes os requisitos para a manutenção(...)”
ID 3746030, fl. 164.

Logo, não prospera a tese aventada pela Defesa do Paciente.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial, voto pelo
PARCIAL CONHECIMENTO do
mandamus e
na parte conhecida pela DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e por não vislumbrar qualquer presença de constrangimento ilegal.

É como voto
.

Belém/PA, de 13 a 15 de outubro de 2020.

Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/10/2020